Tribunal: CARF
Processo: 11060.002562/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002562/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.887 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
VALTER LUIZ BONOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de RRA, devem o imposto ser recalculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/POA) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 10-44.133 (fls.39/44):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002562/2010-80
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002562/2010-80

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls.11/14), referente ao Exercício 2008, lavrado em 12/07/2010, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 42.554,60 sendo:
a) R$ 21.484,63 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 16.113,47 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 4.956,50 de Juros de Mora, calculados até 30/07/2010.
O lançamento teve origem em decorrência da constatação de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de Ação Judicial Federal, no valor de R$
98.886,03. Na apuração do imposto devido foi compensado IRRF no valor de R$ 2.966,58.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
26/07/2010 (fl. 33) e, tempestivamente, em 17/08/2010, apresentou sua impugnação de fls.
03/06, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/POA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 10-44.133, em 27/05/2013 a 8a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/POA, via Correio, em
14/06/2013 (fl. 67) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/07/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 49/54, instruído com os documentos nas fls.
55 a 64, onde, em síntese, questiona o lançamento e a incidência do imposto no mês do
recebimento, argumentando que o imposto deve ser apurado tomando como base o regime de
competência em razão de tratar-se de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002562/2010-80

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano calendário 2007, em face da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
em virtude de Ação Judicial Federal.
De acordo com a decisão de piso, os rendimentos recebidos acumuladamente
anteriores a 28/07/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988,
incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
O Recorrente questiona o lançamento tributário e a incidência do imposto no mês
do recebimento, salientando que deve ser apurado o imposto tomando como base o regime de
competência.
Com efeito, o lançamento foi realizado sob regime de caixa e o recorrente
assevera, desde a impugnação, que se cuida de rendimentos recebidos acumuladamente.
Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 614.406/RS,
realizado no dia 23/10/2014, com repercussão geral reconhecida, admitiu a invalidade do art. 12
da Lei no 7.713, de 27 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Destarte, o cálculo do Imposto de Renda deve ser aferido levando-se em
consideração a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 614.406/RS, com
repercussão geral reconhecida, em que o Plenário da Corte, afastando o regime de caixa, acolheu
o regime de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física,
com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES -
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Nesse diapasão, tendo em vista que os presentes autos tratam de rendimentos que
foram recebidos de forma acumulada, constata-se a inadequação da metodologia de cálculo
utilizada pela fiscalização para os rendimentos provenientes de ação judicial.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, o entendimento da Corte Suprema
deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho, senão vejamos:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos artigos
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a incidência do imposto deve levar em consideração o regime de
competência, de acordo com o que restou consolidado no âmbito da Suprema Corte.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002562/2010-80

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE provimento,
para que, com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, a tributação tome como base
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital